Tribunal: TJDFT
Processo: 0720851-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CONCEDIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA.
1. O pedido de revisão e/ou revogação do beneplácito da gratuidade de justiça deve vir acompanhado de prova inequívoca de que o beneficiado possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o que não foi demonstrado no caso dos autos.
2. A decisão agravada restou suficientemente fundamentada, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao comando constitucional (art. 93, IX, da CRFB) ou ao de processo civil (art. 489, incisos e § 1o, do CPC); pois, ao contrário do defendido, o d. Juízo a quo, diante do acervo probatório colhido no decorrer da instrução processual, entendeu, de forma clara, lógica e precisa, estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da proteção possessória inicialmente requerida.
3. Recurso desprovido.